Tribunal: TJDFT
Processo: 0700716-79.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRELIMINARES REJEITADAS. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RESCISÃO DAS AVENÇAS. DESCABIMENTO. RITO DA LEI N. 9.514/1997. SENTENÇA REFORMADA.

1 – De acordo com a teoria da asserção, averígua-se a legitimidade passiva ad causam a partir das informações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que, se o Magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade proclamando o mérito da causa. No caso dos autos, à luz dos fatos narrados na exordial, verifica-se que tanto a promitente vendedora quanto o agente bancário responsável pelo financiamento imobiliário detêm legitimidade passiva ad causam, haja vista a pretensão autoral de rescindir as avenças firmadas com os Réus para a aquisição do imóvel, de forma que o exame concreto da impossibilidade de rescisão de cada contrato em particular e a aferição das respectivas responsabilidades deve ser realizado com a incursão no mérito da demanda.

2 – Com a lavratura de instrumento de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, registrado no cartório competente e com força de escritura pública, descabe falar em rescisão do contrato de promessa de compra e venda, uma vez exauridos os seus efeitos, e, por decorrência, do contrato de financiamento imobiliário vinculado à compra e venda.

3 – Diante da lavratura de escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária em garantia, devem ser observados os dispositivos da Lei no 9.514/1997.

Preliminares rejeitadas.

Apelações Cíveis providas.